Tribunal: TJMT
Processo: 1011864-98.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011864-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), ESTANISLAU ALFONSO NAGEL - CPF: 902.003.811-72 (EMBARGANTE), JONATHAN NASCIMENTO NAGEL - CPF: 091.718.871-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), ESTANISLAU ALFONSO NAGEL - CPF: 902.003.811-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COPARTICIPAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA CREDENCIADA OU REEMBOLSO DENTRO DOS LIMITES CONTRATUAIS - OMISSÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO -
MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

­­­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011864-98.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADA: ESTANISLAU ALFONSO NAGEL E JONATHAN NASCIMENTO NAGEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, mantendo a decisão agravada que
deferiu a tutela de urgência vindicada “
para o fim de determinar que a parte requerida, no prazo de cinco dias, autorize e custeie o tratamento médico prescrito, a contar da data da internação em clínica psiquiátrica (04/03/2024),
até o recebimento da alta médica do paciente
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
(sic)
.

A parte embargante alega que o acórdão é omisso, quando deixou pronunciar “
no que se refere à incidência de coparticipação após o 31º dia de internação
” (sic).

Destaca que “
n
o caso de atendimento de procedimento coberto fora da rede referenciada, o segurado arcará com a despesa para posterior solicitação de reembolso à seguradora, que efetuará o ressarcimento nos limites do contrato, e com a observação de que nos casos de internação psiquiátrica é devida a cobrança de coparticipação após o 31º dia, previsão que encontra arrimo na cláusula 3.1.3.2 das Condições Gerais
” (sic).

Afirma que “
a
Resolução Normativa n.º 465/2021, que atualiza o Rol de procedimentos e eventos em saúde, prevê o limite máximo de 50% de coparticipação para as hipóteses de cobertura por internação psiquiátrica cujo prazo exceda a 31 (trinta e um) dias por ano de contrato
” (sic).

Ainda, sustenta a omissão no acórdão no que se refere ao pedido para “
determinar que a internação do agravado ocorra em clínica credenciada ou que, se ocorrer em clínica particular, o reembolso se dê dentro dos limites do contrato
” (sic).

Dessa forma, requer seja sanada as omissões apontadas (id. 228053690).

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE – CARÊNCIA CONTRATUAL – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INDEVIDA – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito do beneficiário, reside na necessidade e urgência de ser-lhe autorizado o tratamento pelo plano de saúde tratamento prescrito pela sua médica, independentemente do tempo de carência, restando, assim, presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação”.

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão quanto à "
incidência de coparticipação após o 31º dia de internação
" e à necessidade de reembolso em casos de atendimento fora da rede, conforme a cláusula 3.1.3.2 das Condições Gerais e a Resolução Normativa n.º 465/2021, que limita a coparticipação a 50%, bem como no que se refere ao pedido de internação em clínica credenciada ou, se particular, com reembolso dentro dos limites contratuais.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que
merece ser acolhido o presente recurso para aclarar as questões, pois verificada a omissão no tocante à cobrança de coparticipação e a determinação de internação em clínica credenciada ou reembolso dentro dos limites contratuais.

Sabe-se que o Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas em primeiro grau, não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem, porque o agravo de instrumento rege-se pelo princípio
secundum eventus litis
, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III, CPC), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

In casu
, em que pese a decisão hostilizada tenha analisado a necessidade do tratamento médico prescrito, não houve a avaliação pelo juízo
a quo
acerca da
cobrança de coparticipação e a determinação de internação em clínica credenciada ou reembolso dentro dos limites contratuais.

Assim, a
matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada, de modo que qualquer pronunciamento sobre o ponto resultaria em indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PLEITO DE RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA –
TESES RECURSAIS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matérias que, apesar de ventiladas anteriormente pela parte, não foram apreciadas na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.”
(N.U 1013642-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS –
MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.” (N.U 1006517-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Logo, não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento nos pontos acima explanados.

Cabe esclarecer, por fim, que, por se tratar de questão de ordem pública, a supressão de instância, embora não alegada pelas partes nesta via recursal, deve ser averiguada
ex officio
.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024